Tribunal: TJES
Processo: 5001255-11.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001255-11.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE – TEMA REPETITIVO 1061 STJ – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caso concreto em que o autor, na inicial, alega que não contratou os empréstimos descritos na inicial, impugnando as assinaturas dos contratos apresentados pelo Banco requerido em contestação.

2.
A hipótese atrai a aplicação da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1061, segundo a qual “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

3.
Não tendo o Banco cumprido o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas nos demais contratos, na esteira do posicionamento vinculante firmado pelo STJ, a procedência dos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica em relação aos contratos n.º 581435819 e 605714078 é medida que se revela acertada, no caso.

4.
Entretanto, com razão o apelante no que se refere à restituição em dobro de todos os valores descontados. No caso em exame, embora existam cobranças indevidas anteriores e posteriores a 30/03/2021, em todo caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a devolução em dobro, pois não se identifica a má-fé da instituição (em relação ao período anterior a 30/03/2021), tampouco a violação à boa-fé objetiva (após 30/03/2021), na medida em que as cobranças vinham sendo realizadas em negócio jurídico se presumia, até então, existente, válido e eficaz.

5.
Registre-se que não merece acolhimento a pretensão recursal de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Percebe-se que os descontos indevidos de empréstimos não contratados extravasam o contorno do mero aborrecimento, pois privaram o autor de parcela significativa de sua aposentadoria, ocasionando excessiva diminuição de sua condição financeira, o que repercute na esfera de sua dignidade.

6.
No que se refere ao montante fixado pelo juízo de primeira instância, vê-se que este se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso concreto e com os demais critérios para o dimensionamento da indenização por danos morais. De fato, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, e a intensidade do dano, a indenização pelos danos extrapatrimoniais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela excessiva.

7.
Em relação ao termo inicial dos juros de mora relativos à indenização por danos morais, muito embora a atualização monetária deva decorrer da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), os juros deverão incidir a partir da citação, conforme definido em sentença.

8.
Por fim, merece acolhimento o pedido de reforma do capítulo relativo às custas e honorários de sucumbência em dois aspectos: a) afastamento da sucumbência mínima do autor, e b) alteração da base de cálculo dos honorários.

9.
Uma vez que o autor formulou o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica relativamente a três contratos, tendo obtido procedência em relação a dois deles e, tendo ainda sido sucumbente no pedido de restituição na forma dobrada, não há cenário de sucumbência mínima por parte do autor.

10.
No que se refere aos honorários sucumbenciais, a sentença recorrida se valeu do valor da causa como base de cálculo, sendo o valor da condenação é que deverá ser observado, diante da ordem de gradação das bases de cálculo previstas no art. 8, § 2º, do CPC, na esteira do entendimento do STJ.

1
1
.
Com amparo nesses fundamentos, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade destas verbas em relação ao autor/apelado, eis que beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

12
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 6116878, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada por
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a)

declarar
a inexistência dos contratos de empréstimo consignados n. 581435819 e n. 605714078;
b)

condenar
o requerido a devolver os valores indevidamente descontados no importe de R$ 3.582,00 (três mil quinhentos e oitenta dois reais) em dobro, corrigidos a partir do ajuizamento da ação e com juros da citação, observada a compensação, e
c)
condenar
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Infere-se dos autos que
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
, ora apelado, ajuizou a presente “ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição do indébito pago em dobro c/c indenização por danos morais” narrando que é aposentado por idade desde 16/07/2012 e que em abril de 2021, percebeu que seus proventos de aposentadoria vinham sendo depositados em valor a menor.

Narra que procurou uma agência do INSS, na cidade de Guarapari/ES, para averiguar o motivo e descobriu que havia diversos descontos de supostos empréstimos consignados que teria contratado.

Afirma que nunca assinou qualquer contrato junto à instituição financeira requerida para a contratação de empréstimo, nem recebeu qualquer valor que correspondesse ao suposto empréstimo.

Sustenta que os descontos registrados na folha de pagamento perfazem a quantia de R$ 3.773,92 (três mil setecentos e setenta e três reais e noventa e dois) e foram realizados de maneira indevida, surgindo o direito de reaver o indébito em dobro.

Por fim, alega que os descontos indevidos também geraram dor e sofrimento ao íntimo que superam o mero aborrecimento das relações cotidianas, pois causaram grande dificuldade financeira ao autor.

Ao proferir sentença de parcial procedência dos pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau considerou que o Banco apelante somente se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato n.º 627744548, pois em relação a este o autor reconheceu, em depoimento prestado em audiência, que houve a efetiva contratação. No mais, reputou que em relação aos demais contratos (605714078 e 581435819) não houve a comprovação de autenticidade das assinaturas, declarando, assim, a inexistência das respectivas relações jurídicas.

Irresignado, o Banco apelante alega, em síntese, que:
(I)
“da análise do conjunto fático-probatório produzido nos autos, verifica-se que os contratos foram efetivamente firmados pela parte autora apelada”;
(II)
a restituição em dobro das quantias descontadas não possui respaldo, pois não houve cobrança decorrente de conduta que contrarie a boa-fé objetiva;
(III)
a situação narrada na inicial não enseja a ocorrência de danos morais e, caso a condenação seja mantida, o montante indenizatório deve ser reduzido, em atenção ao princípio da proporcionalidade;
(IV)
os juros de mora para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve fluir a partir do arbitramento;
(V)
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve ocorrer com base no valor da condenação, e não do valor da causa, como previu a r. sentença;
(VI)
o simples fato de a parte autora/apelada ser beneficiária da gratuidade da justiça não faz com que a apelante tenha que arcar integralmente com as custas processuais.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, o recurso comporta apenas parcial provimento.

O autor, na inicial, alega que não contratou os empréstimos n.º 581435819 (05/2018), 605714078 (12/2019) e 627744548 (10/2020), em virtude dos quais vem sendo promovidos os descontos em seu benefício previdenciário pelo Banco réu.

Em contestação, a instituição financeira apresenta os contratos devidamente assinados pelo requerente, como forma de comprovar a efetiva contratação, ao passo em que o autor, em réplica, impugna a autenticidade das assinaturas, requerendo a realização de perícia grafotécnica.

Nesse cenário, aplica-se a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1061, segundo a qual “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Após a decisão de saneamento e organização do processo, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, tendo a parte autora desistido da realização de perícia, enquanto o Banco requerido pleiteou apenas a colheita de depoimento pessoal do autor.

Na sequência, em audiência, o Banco requerido logrou êxito em obter a confissão do autor em relação à efetiva assinatura do contrato n.º 627744548 (10/2020), o que não ocorreu em relação aos demais.

Diante disso, não tendo cumprido o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas nos demais contratos, na esteira do posicionamento vinculante firmado pelo STJ, a procedência dos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica em relação aos contratos remanescentes (581435819 e 605714078) é medida que se revela acertada, no caso.

Entretanto, com razão o apelante no que se refere à restituição em dobro de todos os valores descontados.

No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial do STJ, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Cabe destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique
somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão
, o que ocorreu em 30/03/2021.

Sendo assim, tem-se que para os casos de cobrança indevida ocorridos antes de 30/03/2021, aplica-se o entendimento pretérito do STJ no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor, ou seja, a intenção de obtenção de vantagem indevida. Por outro lado, para as cobranças indevidas ocorridas após 30/03/2021, dispensa-se a análise do elemento volitivo (subjetivo), devendo ser verificado apenas se houve ou não observância da boa-fé objetiva, ou seja, se foi adotado padrão de comportamento leal e probo, baseado na confiança e na honestidade.

No caso em exame, embora existam cobranças indevidas anteriores e posteriores a 30/03/2021, em todo caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a devolução em dobro, pois não se identifica a má-fé da instituição (em relação ao período anterior a 30/03/2021), tampouco a violação à boa-fé objetiva (após 30/03/2021), na medida em que as cobranças vinham sendo realizadas em negócio jurídico se presumia, até então, existente, válido e eficaz.

Por tais razões, entendo que a restituição, neste caso, deverá ocorrer
na forma simples,
mantendo-se a obrigação de retenção dos valores efetivamente depositados na conta do autor.

Prosseguindo, registre-se que não merece acolhimento a pretensão recursal de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Percebe-se que os descontos indevidos de empréstimos não contratados extravasam o contorno do mero aborrecimento, pois privaram o autor de parcela significativa de sua aposentadoria, ocasionando excessiva diminuição de sua condição financeira, o que repercute na esfera de sua dignidade.

No que se refere ao montante fixado pelo juízo de primeira instância (R$ 3.000,00), vê-se que este se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso concreto e com os demais critérios para o dimensionamento da indenização por danos morais. De fato, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, e a intensidade do dano, a indenização pelos danos extrapatrimoniais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela excessiva.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora relativos à indenização por danos morais, muito embora a
atualização monetária
deva decorrer da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), os juros deverão incidir a partir da citação
1
, conforme definido em sentença.

Por fim, merece acolhimento o pedido de reforma do capítulo relativo às custas e honorários de sucumbência em dois aspectos: a) afastamento da sucumbência mínima do autor, e b) alteração da base de cálculo dos honorários.

Uma vez que o autor formulou o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica relativamente a três contratos, tendo obtido procedência em relação a dois deles e, tendo ainda sido sucumbente no pedido de restituição na forma dobrada, não há cenário de sucumbência mínima por parte do autor.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, a sentença recorrida se valeu do valor da causa como base de cálculo, sendo o valor da condenação é que deverá ser observado, diante da ordem de gradação das bases de cálculo previstas no art. 8, § 2º, do CPC, na esteira do entendimento do STJ
2
.

Com amparo nesses fundamentos, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade destas verbas em relação ao autor/apelado, eis que beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Pelo exposto
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada, determinando que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, em virtude dos contratos n.º 581435819 e 605714078, ocorra na forma simples, bem como para afastar a sucumbência mínima do autor/apelado, condenando as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade destas verbas em relação ao autor/apelado, eis que beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_______________

1
(AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022)

2
REsp 1.931.669-SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por maioria, julgado em 5/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada, determinando que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, em virtude dos contratos n.º 581435819 e 605714078, ocorra na forma simples, bem como para afastar a sucumbência mínima do autor/apelado, condenando as partes ao pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade destas verbas em relação ao autor/apelado, eis que beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).